Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme consignado na decisão de ID 71375525, os cálculos referentes ao benefício de LEDNEY LOPES DA SILVA (ID 60981738 - Pág. 8-9) deverão ser corrigidos, haja vista o ingresso do servidor somente em 31/01/2000, conforme consta das fichas financeiras juntadas sob o ID 22486572. Destarte, encaminhem-se os autos à Contadoria para que os cálculos referentes a LEDNEY LOPES DA SILVA sejam refeitos, nos termos da decisão de ID 59320633 e com base nas fichas financeiras presentes sob o ID 22486572, atentando-se para o fato de o servidor ter ingressado no Órgão Distrital somente em 31/01/2000. Consequentemente, faz-se necessária também a atualização dos cálculos relativos aos respectivos honorários contratuais e sucumbenciais. Após, dê-se vistas as partes. Brasília, 28 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR